Tribunal: CARF
Processo: 13807.003508/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.003508/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.220 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
DAPHNIS GONCALVES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO.
LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigo 73 do
Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda, todas as despesas
dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea, sob pena da
respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar, o que se vislumbra na
hipótese dos autos, onde o contribuinte não logrou comprovar a efetividade do
serviço declarado e respectivo pagamento, mormente deixando de apresentar
conjunto probatório mais robusto, impondo seja mantida a exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
DAPHNIS GONCALVES DE SOUZA, contribuinte, pessoa física, já
devidamente qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada
Notificação de Lançamento, emitida em 22/02/2010 (e-fl. 07), exigindo-lhe crédito tributário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.003508/2010-14
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.220 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.003508/2010-14

concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosas de
deduções indevidas de Previdência Privada e Fapi, com instrução e despesas médicas, em razão
da inobservância das formalidades legais nos recibos e demais documentos apresentados, em
relação ao ano-calendário 2008, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 07/13, e demais
documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 02/03,
a qual fora julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ em Recife/PE, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 11-48.160, de 24 de outubro de 2014, de e-fls. 24/30,
assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular
ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea.
SEGURO
DE
VIDA
VGBL.
DEDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Aportes financeiros investidos na modalidade vida Gerador de Benefício Livre (VGBL)
constituem-se em prêmio de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência. Por ausência de previsão legal, referidos aportes não são dedutíveis da
base de cálculo do imposto.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO- MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Reputa-se não impugnada a matéria quando o contribuinte concorda com o
enquadramento legal.
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
MÁ-FÉ.
DESCONHECIMENTO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente, não podendo ser
acatada como motivo de não cumprimento da legislação o fato alegando desconhecer a
legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Em suma, entendeu o julgador recorrido que o contribuinte não logrou comprovar
a efetividade das despesas médicas glosadas, tendo em vista que a comprovação ocorrera
mediante apresentação de documentos desprovidos das formalidades legais.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 39/42,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.220 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.003508/2010-14

exigência tributária, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de
comprovar as deduções glosadas.
Em defesa de sua pretensão, repisa as razões constantes da peça impugnatória, no
sentido de que os documentos juntados aos autos, quais sejam, recibos e declaração do prestador
de serviços médicos, se prestam a comprovar as despesas suportadas em referido ano-calendário,
cabendo ao fisco, se houver qualquer dúvida, produzir a prova em contrário, na linha da
jurisprudência transcrita no recurso.
Transcreve os preceitos do artigo 80 do Decreto 3.000/1999 – Regulamento do
Imposto de Renda, concluindo que os documentos apresentados observam precisamente as
formalidade legais inscritas na legislação de regência para o fim pretendido.
Explicita ter efetuado o pagamento aos prestadores de serviços em moeda
corrente, o que limita a comprovação do respectivo pagamento somente aos recibos e
declarações já apresentados.
Relativamente a glosa de R$ 9.150,00, concernente aos pagamentos efetuados à
Dra. Tereza Diniz, sustenta que os recibos emitidos pela Dra Tereza, à própria mão, estão
revestidos das formalidades legais que autorizavam o Recorrente a abate-los da base de cálculo
de seu imposto de renda. Explicita que a Recorrente cuidou de procurar pela Dra. Tereza Diniz
ao fito de obter uma declaração onde confirmasse o tratamento efetuado, porém a Dra. Tereza
faleceu no ano de 2014 (documento anexo) o que impossibilita a confirmação pessoal do
tratamento efetuado, porém como já salientado, os recibos firmados e juntados aos autos estão
revestidos de todas as formalidades legais à sua aceitação. Assim, a glosa dos pagamentos
efetuados à Dra. Tereza está destituída de amparo legal, merecendo ser admitida como
dedutíveis do Imposto de Renda do Recorrente.
No que tange a glosa de R$ 5.040,00 relativos aos pagamentos efetuados à Dra.
Daniela Stivanello, assevera que os documentos anexados aos autos, os recibos emitidos pela
Dra. Daniela, estão revestidos das formalidades legais que autorizavam o Recorrente a abate-
los da base de cálculo de seu imposto de renda, mas não é só, o Recorrente ao fito de comprovar
a efetividade dos serviços prestados pela Profissional pede vênia para juntar declaração
firmada pela Dra. Daniela em 25/07/2018 com firma reconhecida, fato que por si só comprova a
idoneidade do abatimento efetuado nos moldes da Legislação que rege a matéria, portanto, a
glosa dos pagamentos efetuados à Dra. Daniela está destituída de amparo legal, merecendo ser
admitida como dedutíveis do Imposto de Renda do Recorrente.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.220 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.003508/2010-14

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, a contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas de Previdência Privada e Fapi,
com instrução e médicas suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez
intimada a comprovar a efetividade e pagamento de tais serviços, a autuada apresentou
documentação que, no entendimento da fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto,
ensejando as respectivas glosas e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão
vejamos (na parte que remanesce em discussão – despesas médicas):
“[...]

[...]”

[...]”
Devidamente cientificada da Notificação de Lançamento, a contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira instância, mantendo as
glosas procedidas, nos seguintes termos:
“[...]
9.
Destaca-se que, como regra geral de direito, o ônus da prova cabe àquele que se
beneficia do fato alegado. No caso da redução da base de cálculo do tributo mediante
deduções, é o contribuinte que, ao declarar as despesas, está alegando que as mesmas
ocorreram e se enquadram nos moldes determinados pela legislação. Incumbe, portanto,
ao contribuinte, comprová-la perante o fisco quando assim for solicitado. Desse modo o
art. 73 do RIR/99, acima transcrito, é expresso no sentido de que o contribuinte pode ser
instado a comprová-las ou justificá-las, trazendo elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato que pretende provar, sob pena de não tê-las aceitas pelo fisco.
10.
A norma acima deve ser entendida como uma possibilidade dada à autoridade
lançadora de exigir comprovantes complementares àqueles descritos na Lei no 9.250/95,
nos casos em que a fiscalização identifica elementos, presentes nos próprios recibos ou
até mesmo nas especificações da despesa em si, que ponham dúvidas quanto à
idoneidade dos recibos. É de se ter em conta, ao examinar esta questão, que a
comprovação de despesas médicas por meio de recibos emitidos por profissionais de
saúde é muito frágil. A apresentação de recibos, em muitos casos, deve servir apenas
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.220 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.003508/2010-14

como ponto de partida para a comprovação das despesas declaradas, não podendo a
autoridade fiscal se satisfazer somente com estes documentos.
11
De acordo com a legislação tributária, a documentação comprobatória das
despesas com saúde, para efeito de dedução da base de cálculo do imposto de renda,
deve necessariamente identificar o beneficiário do tratamento e conter nome, endereço e
CPF ou CNPJ do prestador do serviço. Alternativamente, o contribuinte pode apresentar
como prova o cheque nominativo utilizado como meio de pagamento de tais gastos.
Entretanto, deixou de fazê-lo, durante a revisão da declaração de ajuste anual, como
também na formalização do presente processo. Assim sendo, é de se manter a glosa da
dedução da dedução das despesas médicas.
12.
Quando o contribuinte tem a intenção de utilizar suas despesas médicas como
dedução da base de cálculo do imposto de renda, ele deve ter em mente que o
pagamento a ela correspondente não envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas
também a Administração Tributária. Por essa razão, deve conservar, além dos recibos,
outros meios probantes do desembolso e da realização do serviço.
13.
Quanto ao alegado desconhecimento da legislação sobre os valores a serem
pleiteados como dedução em sua declaração de ajuste anual, cumpre esclarecer que, em
se tratando de matéria tributária, a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das
informações constantes das Declarações de Ajuste Anual pertence exclusivamente ao
contribuinte, independente de sua condição pessoal, intenção, erro e/ou
desconhecimento de lei, tendo em vista o caráter objetivo da responsabilidade por
infrações à legislação tributária, na forma prevista pelo art. 136 do Código Tributário
Nacional – CTN.
14.
Mesmo que tivesse sido induzido a erro, tal alegação não a eximiria da
responsabilidade de informar corretamente os valores pagos à Unimed, uma vez que o
art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN dispõe ser a responsabilidade por
infrações independente da intenção do agente e que o art. 3o do Decreto-lei n.o 4.657, de
04 de setembro de 1942 (Lei de Introdução ao Código Civil), veda que seja utilizado
como justificativa para o descumprimento da lei o fato de desconhecê-la: [...]”
Ainda inconformada com a exigência fiscal, mantida pelo julgador recorrido, a
contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão guerreado, trazendo
à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer as despesas glosadas.
A corroborar sua pretensão, repisa as razões constantes da peça impugnatória, no
sentido de que os documentos juntados aos autos, quais sejam, pedido médico, recibos e
declaração do prestador de serviços médicos, se prestam a comprovar as despesas suportadas em
referido ano-calendário, cabendo ao fisco, se houver qualquer dúvida, produzir a prova em
contrário, na linha da jurisprudência transcrita no recurso.
Transcreve os preceitos do artigo 80 do Decreto 3.000/1999 – Regulamento do
Imposto de Renda, concluindo que os documentos apresentados observam precisamente as
formalidade legais inscritas na legislação de regência para o fim pretendido.
Explicita ter efetuado o pagamento aos prestadores de serviços em moeda
corrente, o que limita a comprovação do respectivo pagamento somente aos recibos e
declarações já apresentados.
Relativamente a glosa de R$ 9.150,00, concernente aos pagamentos efetuados à
Dra. Tereza Diniz, sustenta que os recibos emitidos pela Dra. Tereza, à própria mão, estão
revestidos das formalidades legais que autorizavam o Recorrente a abate-los da base de cálculo
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.220 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.003508/2010-14

de seu imposto de renda. Explicita que a Recorrente cuidou de procurar pela Dra. Tereza Diniz
ao fito de obter uma declaração onde confirmasse o tratamento efetuado, porém a Dra. Tereza
faleceu no ano de 2014 (documento anexo) o que impossibilita a confirmação pessoal do
tratamento efetuado, porém como já salientado, os recibos firmados e juntados aos autos estão
revestidos de todas as formalidades legais à sua aceitação. Assim, a glosa dos pagamentos
efetuados à Dra. Tereza está destituída de amparo legal, merecendo ser admitida como
dedutíveis do Imposto de Renda do Recorrente.
No que tange a glosa de R$ 5.040,00 relativos aos pagamentos efetuados à Dra.
Daniela Stivanello, assevera que os documentos anexados aos autos, os recibos emitidos pela
Dra. Daniela, estão revestidos das formalidades legais que autorizavam o Recorrente a abate-
los da base de cálculo de seu imposto de renda, mas não é só, o Recorrente ao fito de comprovar
a efetividade dos serviços prestados pela Profissional pede vênia para juntar declaração
firmada pela Dra. Daniela em 25/07/2018 com firma reconhecida, fato que por si só comprova a
idoneidade do abatimento efetuado nos moldes da Legislação que rege a matéria, portanto, a
glosa dos pagamentos efetuados à Dra. Daniela está destituída de amparo legal, merecendo ser
admitida como dedutíveis do Imposto de Renda do Recorrente.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.220 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.003508/2010-14

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
[...]”
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu.
In casu, a contribuinte no decorrer da ação fiscal fora intimado a comprovar as
despesas deduzidas do seu imposto de renda, ou seja, sua efetividade e respectivo pagamento,
tendo apresentado documentos, os quais não foram acolhidos pela fiscalização, por entender que
não observavam os requisitos legais, na forma explicitada acima.
Por sua vez, ao analisar a impugnação interposta e os documentos apresentados
naquela oportunidade (recibos e declarações dos prestadores de serviços), o julgador recorrido
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.220 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.003508/2010-14

manteve a exigência fiscal por entender que não se prestam a comprovar integralmente a
efetividade dos serviços prestados e o pagamento.
Notadamente em relação à comprovação de pagamento, exigiram as autoridades
fazendárias pretéritas a apresentação de cópia de cheques, extratos bancários ou de cartão de
crédito, o que fora confrontado pelo contribuinte ao afirmar que quitou os serviços mediante
moeda corrente.
Observe-se, que a exigência pretendida pela fiscalização, corroborada pelo
Acórdão recorrido, qual seja, a existência de cheques nominativos e/ou extratos bancários ou de
cartão de crédito, é contemplada pela legislação de regência de maneira alternativa. Em outras
palavras, estabeleceu o legislador que tais provas deverão ser exigidas na falta de documentação
comprobatória da prestação e pagamento dos serviços médicos e/ou outros, o que se vislumbra
no caso vertente.
Na hipótese dos autos, procurando trazer elementos comprobatórios da prestação
de serviço e pagamentos, a contribuinte, desde a peça impugnatória, apresentou simplesmente
recibos e declarações rasas dos prestadores de serviços.
Em sua peça recursal submetida a análise nesta oportunidade, a contribuinte,
igualmente, não logrou comprovar referidas despesas remanescentes, simplesmente reiterando as
alegações inaugurais, com esteio nas mesmas declarações e recibos, aduzindo, ainda, haver pago
os serviços em moeda corrente, documentos e alegações que, isoladamente, não se prestam ao
fim pretendido.
Aliás, como já explicitado em outras oportunidades, em nosso entendimento vale
mais o conjunto probatório à um documento isolado, sobretudo quando este não observa
integralmente os pressupostos legais. Assim, se apresentado um único recibo, devidamente
formalizado, em circunstância que não levante suspeita, não vislumbramos problemas em admiti-
lo. Por outro lado, quando tal documento não se apresenta na forma que a legislação exige ou
mesmo é passível de questionamento justo por motivos outros, pode a fiscalização exigir outra
documentação com o fim de demonstrar a efetividade do serviço e o respectivo pagamento. E,
nestes casos, cabe ao contribuinte trazer aos autos outros elementos de prova para comprovar o
alegado, tais como, cheques, extratos bancários ou de cartão de crédito, laudos, exames,
declarações, notas fiscais, contratos de prestação de serviços, etc.
In casu ̧ como explicitado alhures, a contribuinte na impugnação e recurso
voluntário apresentou os mesmos documentos, quais sejam, recibos e declarações básicas dos
prestadores de serviços, as quais, em nosso entendimento, não se prestam a comprovar o serviço
médico prestado e o respectivo pagamento, na linha do que restou decidido no Acórdão
recorrido.
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar o direito creditório pretendido.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.220 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.003508/2010-14

Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
procedência do lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de
primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 67
DF CARF MF
Original